Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes processuais, em face do Acordão ID 53734243, que negou provimento aos Recursos Inominados Cíveis e manteve a sentença a quo inalterada.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., registra que há omissão na decisão atacada, pois não observou o amplo conjunto probatório que comprova a segurança da tecnologia utilizada (CHIP e senha), bem como não considerou que a compra contestada foi realizada em local próximo a uma compra reconhecida pela parte adversa.
III. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE, OSCAR CALCAGNO FETTERMANN, aponta que há omissão na decisão atacada, pois o colegiado não se manifestou expressamente sobre todos os argumentos e provas trazidas aos autos.
IV. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
V. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. Os Embargantes pretendem a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença de 1o grau.
IX. Ante o exposto, ambos os EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.